Tribunal: TJDFT
Processo: 0708357-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENÇA. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSIGNIFICÂNCIA. RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO.
1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e posse ilegal de munição de uso permitido pelo ora apelante.
2. Quanto ao tráfico ilícito de entorpecentes, a despeito da irresignação deduzida no recurso, a condenação está respaldada em um conjunto de provas que demonstram suficientemente materialidade e autoria delitivas e, nesse sentido, sustenta o decreto condenatório desfavorável ao ora apelante.
3. No concerne ao delito do art. 12 da Lei n° 10.826/2003, a jurisprudência tem considerado possível o reconhecimento da atipicidade material, com aplicação do princípio da insignificância, quando a conduta do agente se restringe à posse, tão somente, de pequena quantidade de munição, desacompanhada da arma de fogo.
4. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelo ilícito praticado, afigura-se devida, neste ponto, a manutenção da sentença monocrática.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.